Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703691-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS em face da sentença de ID 24811333. Após julgamento da apelação cível e oposição de aclaratórios contra o respectivo acórdão, as partes, devidamente representadas, noticiam acordo extrajudicial e requerem: “a homologação do presente termo de transação pelo qual afastam os efeitos da condenação pessoal da Promotora de Justiça, Marilda dos Reis Fontinele, à litigância de má-fé, renunciam a cobrança dos valores dela decorrentes (multa processual e honorários advocatícios) e atribuem o pagamento de eventuais custas processuais exclusivamente ao Terceiro Acordante”. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E DISTRITO FEDERAL, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Por consequência, fica prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos. Honorários e custas processuais, nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora